Tribunal: TJSP
Processo: 1005600-29.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Ação de cobrança de seguro c.c. indenizatória por danos morais. Seguro com cobertura para morte acidental. Segurado socorrido com choque anafilático. Desconhecimento de causa ou de alergias anteriores. Evento único, súbito, involuntário e violento. Morte acidental configurada. Evento coberto. Indenização devida, no limite do capital segurado. Precedente desta Corte. Descumprimento contratual que

Ementa:
Ação de cobrança de seguro c.c. indenizatória por danos morais. Seguro com cobertura para morte acidental. Segurado socorrido com choque anafilático. Desconhecimento de causa ou de alergias anteriores. Evento único, súbito, involuntário e violento. Morte acidental configurada. Evento coberto. Indenização devida, no limite do capital segurado. Precedente desta Corte. Descumprimento contratual que não gera dano moral indenizável. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Não demonstração de existência de pedido administrativo regular. Ausência de impedimento à formulação de pedido judicial. Relevância quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.